Tribunal: TJES
Processo: 5000687-68.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-68.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros
RECORRIDO: RAQUEL SERAFIM DE QUEIROZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000687-68.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., FLAVIA LUCIA CARRO DA SILVA

RECORRIDO: RAQUEL SERAFIM DE QUEIROZ

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por demandante e demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar a requerida IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a realizar a entrega de Televisão Smart TV Led 32” Hd Ptv32d10n5skh Com Dolby Audio Philco à autora no prazo de 15 (quinze) e, para o caso de sua impossibilidade, faculto a restituição da quantia de R$ 999,86 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, iniciados da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, e; b) condenar a demandada IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Julgo improcedente o pedido autoral em face de FLÁVIA LÚCIA CARRO DA SILVA.

A primeira recorrente,
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET

LTDA
pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

A segunda recorrente e autora da ação de origem,
RAQUEL SERAFIM DE QUEIROZ
, pretende a majoração da condenação por danos morais.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a sentença fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar aventada, nos termos da sentença
a quo
, que, acertadamente asseverou “[...]
No caso em foco, a requerida intermediou, através de sua plataforma digital, o negócio jurídico de compra e venda celebrado entre a autora e o vendedor (2ª Requerida), de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação de responsabilização cível
” – ID 6714960, p.1.

Superada a preliminar. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação indenizatória em que a recorrida, demandante na ação originária, pretende composição por donos morais e materiais, haja vista ter sido vítima de golpe na plataforma gerenciada pela recorrente,
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da recorrida, demandante na ação originária, são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas, sobremodo os documentos IDs 12712061, 12711837 e 12712070, mencionados na sentença guerreada.

Por outro lado, tenho que a recorrente,
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

[...] Em sua peça inicial, autora declara ter adquirido a Televisão Smart TV Led 32” Hd Ptv32d10n5skh com Dolby Audio Philco, em novembro de 2021 – período de black friday, através de vendedor conveniado a plataforma Mercado Livre, tendo realizado o pagamento de R$ 999,86 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) via PIX (comprovante no ID 12711835). Tal modalidade de pagamento só teria sido adotada após o cancelamento de compra anterior, diante do fato de que a demandante não possuía saldo suficiente para aos custos adicionais de frete (comprova através das mensagens enviadas no chat da plataforma – ID 12711837). Em contraponto, a defesa da 1ª Requerida (ID 14384926) sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, vez a segunda compra realizada entre a autora e a 2ª Requerida se deu fora do Mercado Livre, e por isso não estaria coberta pelo programa “Compra Garantida”, responsável pela devolução dos valores. Já a 2ª requerida (FLÁVIA LÚCIA CARRO DA SILVA) informa em sua peça contestatória (ID 24948030) desconhecer a relação comercial que funda a ação, tendo sido vitimada por fraude junto a plataforma Mercado Livre, vez que seus dados pessoais teriam sido utilizados por terceira pessoa para a criação de empresa virtual objetivando a prática de estelionato. Corrobora suas declarações através do Boletim de Ocorrência Nº 2023/492487 vinculado ao ID 24948026. Cumpre relembrar que o presente caso é típico de relação de consumo, eis que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor constantes dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando demonstrada a sua hipossuficiência ou a verossimilhança das suas alegações, hipótese vertente. In casu, vislumbro que os documentos acostados aos IDs 12712061, 12711837 e 12712070 não deixam dúvidas de que a negociação discutida na presente ação foi realizada por intermédio do site/aplicativo da 1ª Requerida, motivo pelo qual entendo que o referido fornecedor deve responder pelos danos causados quando disponibiliza serviço defeituoso no mercado de consumo. Entretanto, vislumbro que a 2ª Requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo comprovado a ocorrência de excludente de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC, posto que também foi vítima da fraude intentada por terceira pessoa dentro do ambiente de segurança da plataforma Mercado Livre. Configurado o defeito no serviço prestado, não tendo a plataforma digital procedido com as cautelas devidas pela compra e venda com a autora, assumiu o risco e a obrigação do prejuízo. É o caso pois, de se determinar a entrega à autora do produto adquirido (Televisão Smart TV Led 32” Hd Ptv32d10n5skh com Dolby Audio Philco) ou, subsidiariamente, a restituir o valor de R$ 999,86 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis) empregados em sua compra.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte da recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

No que tange aos danos materiais, mantenho a condenação do juízo
a quo
, eis que há prova do dano suportado pela recorrida em relação ao valor desembolsado na compra do aparelho televisor.

Em relação aos danos morais,
reputo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito,
pelo que voto pela manutenção da sentença
a quo
, também, no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente, FLAVIA LUCIA CARRO DA SILVA, ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)